Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720690-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HUDSON REZENDE ARAUJO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22874409, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) HUDSON REZENDE ARAUJO, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. O(a) credor(a)/cessionário(a) VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22874409). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto